Tribunal: TJMT
Processo: 0001041-94.2018.8.11.0064
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0001041-94.2018.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Injúria, Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JUNIO CESAR DE SOUZA BRITO - CPF: 021.500.641-03 (APELANTE), LINDAMARA TEIXEIRA DIAS - CPF: 050.610.001-45 (ADVOGADO), ALESSANDRA BERRES DA SILVA - CPF: 003.839.871-05 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO SOBRE A INDENIZAÇÃO POR DANO
– AFASTAMENTO DA REPAÇÃO CIVIL – PEDIDO EXPRESSO NA INICIAL ACUSATÓRIA E ALEGAÇÕES FINAIS -
VÍTIMA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR - ENTENDIMENTOS DO STJ E TJMT -
DESPROPORCIONALIDADE DO VALOR FIXADO [R$ 5.000,00] – APELANTE ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA - REDUÇÃO NECESSÁRIA - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA REDUZIR O VALOR DA INDENIZAÇÃO.

“Não cabe afastar [...] a indenização por
danos

morais
, havendo pedido expresso da acusação tanto na exordial acusatória quanto em memoriais finais.”
(TJMT, AP N.U 0007510-59.2018.8.11.0064)

Para fixação de valor mínimo indenizatório a título de danos morais nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, basta “
que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia e independentemente de instrução probatória”
sobre a extensão do dano (STJ, AgRg no REsp 1834539/TO).

“
Verificando o julgador que o valor arbitrado à título de reparação à vítima é incompatível com as condições econômicas do réu, aferidas nos autos, sua redução se impõe
” (TJMT, N.U 0014195-19.2017.8.11.0064).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0001041-94.2018.8.11.0064- COMARCA
DE RONDONÓPOLIS

APELANTE:

JUNIO CESAR DE SOUZA BRITO

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelação Criminal interposta por JUNIO CESAR DE SOUZA BRITO
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Rondonópolis nos autos de ação penal (NU 0001041-94.2018.8.11.0064), que o condenou por
lesão corporal no ambiente doméstico a 3 (três) meses de detenção, em regime aberto, bem como ao pagamento de indenização no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) - art. 129, §9o do CP - (ID 86536099).

O apelante sustenta que a reparação de danos causados, decorrente da infração penal, exige contraditório prévio do
“valor pleiteado como indenização”
e a demonstração dos
“prejuízos sofridos pela vítima em decorrência do crime”
.

Pede o provimento para que seja afastada a reparação civil (ID

86536969).

A 4a Promotoria de Justiça Criminal de Rondonópolis pugna pelo desprovimento do apelo (ID 86536972).

A i. 13a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. LEI MARIA DA PENHA. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. EXCLUSÃO DA REPARAÇÃO DO DANO. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA E REFORÇADO EM MEMORIAIS. DEFESA QUEDOU-SE INERTE EM RELAÇÃO AO TEMA. INTELIGÊNCIA DO INCISO IV, ART. 387, DO CPP. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO”

(Gerson Natalicio Barbosa, procurador de Justiça - ID

91339453)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES.
MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]em 25/9/2.017, por volta das 12h30min, na residência da vítima, localizada na Rua das Araras, n°

3.779, Bairro Parque Universitário, em Rondonópolis, com consciência e vontade, com palavras, ameaçou causar mal injusto e grave contra a ex companheira Alessandra Beres da Silva, com goles, ofendeu a integridade corporal e a saúde da ex-companheira Alessandra Berres da Silva, provocando discreta equimose em região escapular esquerda, conforme laudo de lesão corporal; e também, com socos, ofendeu a integridade corporal e a saúde da ex-companheira Alessandra Nerres da Soçva, provocando escoriações avermelhadas, lineares com aproximadamente 1,0 cm nas regiões nasal e malar direita, conforme laudo de lesão corporal [...].

O Ministério Público denuncia Junior Cesar de Souza Brito como incurso nos arts. 69, 71, 129, §9 (por duas vezes), e 147 do CP e na Lei 11.340/2006[...].

A condenação do denunciado nos danos materiais relacionados com as lesões corporais sofridas pelas vítimas e a condenação do denunciado em valor mínimo pelos danos morais decorrentes do injusto penal
”
(Augusto Cesar Fuzaro, promotor de Justiça - ID 86536098).

O Juízo singular condenou o apelante e fixou indenização à vítima, nos seguintes termos:

“[...]ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na Denúncia ofertada pelo Ministério Público para CONDENAR o acusado como incurso nos artigos 129, § 9o, do Código Penal e ABSOLVÊ-LO dos crimes descritos nos Artigos 147 e 129, § 9o, do Código Penal, supostamente praticados em 25/09/2017.

A seguir, passo à dosimetria da pena.

[...]Diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando-as uma a uma, a pena-base deve ser fixada pouco acima do mínimo legal, ou seja, em 04 (quatro) meses de detenção.

Já na segunda fase da dosimetria da pena, inexistem circunstâncias atenuantes para serem reconhecidas. Por outro lado, verifica-se a presença da atenuante de confissão espontânea descrita no artigo .5, III, alínea “d”, do Código Penal, razão pela qual atenuo a pena do acusado em 01 (um) mês de detenção.

Assim, a pena intermediária a que se chega, na 2a fase da dosimetria da pena é a de 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

Na terceira fase de aplicação da pena, inexistem causas de aumento e/ou diminuição da pena. Diante disso, mantenho a pena anteriormente estabelecida. Pelos motivos acima expostos, fixo em definitivo a pena do denunciado em 03 (três) meses de detenção.

[...]Ademais, FIXO o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de reparação dos danos causados pela infração, consoante dispõe o Artigo 387, IV, do Código de Processo Penal [...]”
(Maria Mazarelo, juíza de Direito – ID 86536099)

Pois bem.

O órgão ministerial de primeiro grau formulou pedido expresso de indenização por danos morais, tanto na inicial acusatória, como nas alegações finais (ID 86536099 – fls. 11 e 47).

Esta e. Câmara decidiu que
“não cabe afastar [...] a indenização por
danos

morais
, havendo pedido expresso da acusação tanto na exordial acusatória quanto em memoriais finais”
(AP N.U 0007510-59.2018.8.11.0064 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 20.8.2021).

Logo, não se identifica a alegada ofensa ao contraditório.

Por sua vez, a indenização decorrente da violência doméstica e familiar afigura-se ínsita a sua própria condição de vítima, sua
“desonra, descrédito e menosprezo à dignidade e ao valor da mulher como pessoa”
(STJ, REsp no 1819504/MS - Relatora: Mina. Laurita Vaz - 30.9.2019).

Nessa linha, para fixação de valor mínimo indenizatório a título de danos morais, nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, basta “
que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, independentemente de instrução probatória”
sobre a extensão do dano. (AgRg no REsp 1834539/TO – Relator: Min. Jorge Mussi – 25.10.2019)

De toda sorte, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização, mostra-se desproporcional, ao se considerar que o apelante, em interrogatório judicial, declarou ser eletricista, possuir apenas o ensino fundamental, além de ser assistido pela Defensoria Pública, de modo que o pagamento da reparação cível poderia acarretar prejuízo no sustento próprio e/ou da sua família.

Com efeito, “
verificando o julgador que o valor arbitrado à título de reparação à vítima é incompatível com as condições econômicas do réu, aferidas nos autos, sua redução se impõe
” (TJMT, N.U 0014195-19.2017.8.11.0064, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri – 17.12.2019).

Portanto, o
quantum
indenizatório deve ser reduzido para 1 (um) salário mínimo R$ 1.045,00 (mil e quarenta cinco reais) (TJMT, Ap no 0012881-04.2018.8.11.0064 – Rel. Des. Paulo da Cunha – 15.6.2021).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para reduzir para R$ 1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais reais) a indenização pelos danos causados à vítima.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021